Tribunal: STF
Processo: HC 116432
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO PERTINENTE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a progressão de regime impede sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    3. Quanto à progressão de regime, apesar do percentual de pena cumprido, o Juízo da Execução Penal, mais perto dos fatos, entendeu pela inviabilidade da progressão ao semiaberto, em virtude do não preenchimento do requisito subjetivo, decisão esta mantida pelo Tribunal Estadual, conclusão que, salvo demonstração de ilegalidade ou manifesto desacerto, deve ser prestigiada.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.